Tribunal: TJSP
Processo: 1131649-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Apuração por perícia grafotécnica da falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual. Consideração, no entanto, de que a prova contida nos autos revela que a autora recebeu o produto da operação por meio de depósito em sua conta corrente e utilizou o plástico para compras no comércio, por largo

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Apuração por perícia grafotécnica da falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual. Consideração, no entanto, de que a prova contida nos autos revela que a autora recebeu o produto da operação por meio de depósito em sua conta corrente e utilizou o plástico para compras no comércio, por largo período. Hipótese em que anuiu a autora, com sua conduta, ao contrato, que se convalidou. Exigibilidade do débito evidenciada, determinada apenas a suspensão dos descontos em folha de pagamento, à falta de autorização válida para tanto. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.